Tribunal: TJSP
Processo: 1018721-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
r; Prêmio de Incentivo, no valor correspondente a 50% (parte fixa). 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E e juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, do C. STF; aplicando-se, inclusive, as eventuais e subsequentes alterações). 9. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) processo (ação de procedimento comum) julgado extinto, sem resolução de mérito, relativamente ao coautor, Isaias Soares Lopes, ante o reconhecimento da ocorrência da coisa julgada; b) ação de procedimento comum, julgada improcedente, no tocante à parte autora remanescente. 10. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 11. Ação, julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora remanescente, parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1018721-57.2019.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, competência da D. Justiça Comum Estadual, reconhecida. 2. Inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, competência da D. Justiça Comum Estadual, reconhecida. 2. Inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo (Súmula no 85, da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STJ). 3. No mérito da lide, as gratificações que caracterizam verdadeiro aumento de vencimentos devem integrar a base de cálculo do Quinquênio. 4. Exclusão, da referida base de cálculo, somente, das vantagens que ostentam o caráter "pro labore faciendo", "in facto temporis" e as de natureza eventual. 5. Matéria jurídica pacificada, por ocasião do julgamento da Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, da C. Turma Especial de Direito Público, desta E. Corte de Justiça 6. Inclusão na base de cálculo do Quinquênio, das seguintes vantagens: Gratificação Executiva, LCE no 802/95; Piso Salarial de Reajuste Complementar; Prêmio de Incentivo, no valor correspondente a 50% (parte fixa). 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E e juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, do C. STF; aplicando-se, inclusive, as eventuais e subsequentes alterações). 9. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) processo (ação de procedimento comum) julgado extinto, sem resolução de mérito, relativamente ao coautor, Isaias Soares Lopes, ante o reconhecimento da ocorrência da coisa julgada; b) ação de procedimento comum, julgada improcedente, no tocante à parte autora remanescente. 10. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 11. Ação, julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora remanescente, parcialmente provido.